Tribunal: TJES
Processo: 5013309-34.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013309-34.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: DIOGENES GAVA BRANDOLINI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5013309-34.2024.8.08.0011

RECORRENTE:
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

RECORRIDO:

DIOGENES GAVA BRANDOLINI
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCLUSÃO DO NOME NA PLATAFORMA SERASA. ÔNUS PROBATÓRIO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO DO RÉU. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega ter sofrido prejuízos em virtude de inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito que afirma desconhecer.

2.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: ”
1. DECLARAR
a inexistência dos débitos atribuídos ao autor pelo réu relacionados ao negócio reportado nos autos, para os devidos fins;
2.

CONDENAR
o réu a promover o definitivo cancelamento da restrição negativa nos autos apontada em desfavor do autor, sob as penas da lei, e
3.

CONDENAR
a ré a pagar o valor de R$8.000,00 de danos morais em favor do autor, com juros de mora da citação (05/11/2024) em diante pela Taxa Selic.
“

3. Recurso interposto pela parte requerida, alegando que o contrato de consórcio foi formalizado em 05/02/2024, com pagamento de parcelas e posterior contemplação e utilização do crédito pelo recorrido, que adquiriu um veículo. Apesar da parte autora alegar desconhecimento, efetuou 17 pagamentos, assinou eletronicamente o contrato e o faturamento, evidenciando anuência. Tornou-se inadimplente em 04/2024, tendo seu nome inscrito em cadastro restritivo, depois baixado com a quitação. Assim, sustenta a validade da contratação e da cobrança, defendendo a improcedência da ação.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, uma vez constatada contratação fraudulenta e inscrição indevida e cobrança de débito inexistente. No caso em tela, a inscrição indevida do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, que independe da comprovação do efetivo prejuízo, bastando a demonstração do ato ilícito em si, que aqui se materializa na negativação por dívida não contraída.

5.
No entanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$8.000,00), nota-se que o valor está em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal. Sendo assim, a r. sentença merece ajuste quanto ao ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. Minora-se, nestes termos, o quantum indenizatório para R$4.000,00, mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

6.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão objurgada para minorar o quantum indenizatório ao patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7.
Sem custas e honorários.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)